Tribunal: TJMT
Processo: 1010071-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA APÓS VENCIMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por produtora rural contra decisão que, em Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais ajuizada em face de instituição financeira, deferiu parcialmente pedido liminar para suspender a exigibilidade de uma das cédulas rurais pignoratícias, indeferindo-o quanto à outra por entender ausente a demonstração tempestiva de requerimento administrativo de prorrogação. A agravante sustenta que o Manual de Crédito Rural e a Resolução CMN no 5.122/2024 permitem a prorrogação mesmo após o vencimento e que apresentou provas suficientes da ocorrência de eventos imprevisíveis, como estiagem e queda de preços agrícolas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de cédula rural vencida, diante de alegações de força maior e suposta autorização normativa para prorrogação pós-vencimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. A documentação apresentada pela agravante consiste em laudos unilaterais, que carecem de contraditório e de instrução probatória, inviabilizando a formação de juízo seguro, em sede de cognição sumária, quanto à frustração da safra ou à real incapacidade de pagamento.
5. A ausência de comprovação idônea e tempestiva do pedido administrativo de prorrogação antes do vencimento enfraquece a alegação de direito à suspensão da exigibilidade da dívida.
6. A concessão da medida pleiteada implicaria em antecipação dos efeitos da tutela de mérito sem elementos probatórios suficientes, sendo prudente aguardar a instrução processual ordinária.
7. O precedente do TJ-SP corrobora a necessidade de dilação probatória para aferição da real existência dos requisitos autorizadores da prorrogação de dívida rural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de cédula rural vencida exige prova idônea e tempestiva de pedido administrativo de prorrogação e elementos mínimos que demonstrem a ocorrência de força maior.
2. Laudos unilaterais desacompanhados de contraditório e instrução aprofundada não bastam para caracterizar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2241319-90.2020.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010071-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), ROZANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 012.898.781-29 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA APÓS VENCIMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por produtora rural contra decisão que, em Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais ajuizada em face de instituição financeira, deferiu parcialmente pedido liminar para suspender a exigibilidade de uma das cédulas rurais pignoratícias, indeferindo-o quanto à outra por entender ausente a demonstração tempestiva de requerimento administrativo de prorrogação. A agravante sustenta que o Manual de Crédito Rural e a Resolução CMN no 5.122/2024 permitem a prorrogação mesmo após o vencimento e que apresentou provas suficientes da ocorrência de eventos imprevisíveis, como estiagem e queda de preços agrícolas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de cédula rural vencida, diante de alegações de força maior e suposta autorização normativa para prorrogação pós-vencimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A documentação apresentada pela agravante consiste em laudos unilaterais, que carecem de contraditório e de instrução probatória, inviabilizando a formação de juízo seguro, em sede de cognição sumária, quanto à frustração da safra ou à real incapacidade de pagamento.

5.

A ausência de comprovação idônea e tempestiva do pedido administrativo de prorrogação antes do vencimento enfraquece a alegação de direito à suspensão da exigibilidade da dívida.

6.

A concessão da medida pleiteada implicaria em antecipação dos efeitos da tutela de mérito sem elementos probatórios suficientes, sendo prudente aguardar a instrução processual ordinária.

7.

O precedente do TJ-SP corrobora a necessidade de dilação probatória para aferição da real existência dos requisitos autorizadores da prorrogação de dívida rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de cédula rural vencida exige prova idônea e tempestiva de pedido administrativo de prorrogação e elementos mínimos que demonstrem a ocorrência de força maior.

2.

Laudos unilaterais desacompanhados de contraditório e instrução aprofundada não bastam para caracterizar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2241319-90.2020.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1010071-90.2025.8.11.0000

Agravante (s):
ROZANA APARECIDA DA SILVA

Agravado (s):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ROZANA APARECIDA DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória/Mandamental de Prorrogação de Contratos Rurais no 1002591-68.2024.8.11.0009, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, deferiu parcialmente o pedido liminar, suspendendo a exigibilidade da Cédula Rural Pignoratícia no 12683252, e indeferiu o pedido quanto à Cédula no 24692301009, em razão de intempestividade.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que o Manual de Crédito Rural e a Resolução CMN no 5.122/2024 autorizam expressamente o pedido de prorrogação mesmo após o vencimento, não havendo, portanto, óbice jurídico ao deferimento da medida.

Afirma ainda que apresentou documentos suficientes para comprovar a ocorrência de fatores imprevisíveis e inevitáveis, como a estiagem e a queda de preços da produção agrícola.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 279140357).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 282160895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal diz respeito à pretensão da agravante de ver suspensa, em caráter liminar, a exigibilidade de contrato de crédito rural firmado com a instituição financeira agravada, bem como de impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A fim de aferir a presença dos requisitos autorizadores da medida postulada, a questão deve ser analisada à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, embora a agravante alegue prejuízos relevantes e tenha apresentado documentação técnica para amparar seu pedido, os elementos constantes nos autos, especialmente os laudos unilaterais, carecem de contraditório e de instrução mais aprofundada, o que impede, neste momento de cognição sumária, a formação de juízo seguro quanto à efetiva frustração da safra e à real incapacidade de pagamento.

A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de comprovação idônea e tempestiva do pedido administrativo de prorrogação antes do vencimento, bem como na necessidade de instrução probatória mais aprofundada para avaliar a real extensão da crise enfrentada pela parte autora.

De fato, a cognição sumária própria da tutela provisória não permite, neste momento, formar juízo seguro sobre a efetiva frustração da safra ou a real incapacidade de pagamento. Eventual concessão de efeito suspensivo implicaria em antecipação de tutela de mérito, sem que estejam plenamente configurados os requisitos do art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento – Ação declaratória de prorrogação de dívida rural com pedido de tutela provisória de urgência e declaratória de nulidade de procedimento de consolidação de propriedade fiduciária - Decisão agravada que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência - Medida visando o alongamento da dívida oriunda de cédula rural e a reversão de atos de consolidação da propriedade em favor do credor – Descabimento - Ausência da probabilidade do direito invocado – Requisitos necessários a autorizar o benefício do alongamento da dívida não caracterizados – Ato de execução de garantia hipotecária não demonstrado - Necessário aguardar a instauração do contraditório e a dilação probatória – Manutenção da r. decisão agravada que é de rigor – Recurso improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22413199020248260000 Pedregulho, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 19/09/2024, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024)

Além disso, é prudente que se preserve o equilíbrio entre os interesses das partes, evitando-se, sob alegações ainda não confirmadas em juízo, o comprometimento da higidez dos contratos celebrados e o risco de inadimplemento estratégico.

Assim, inexistindo manifesta ilegalidade ou flagrante violação de direito subjetivo evidente, deve ser mantida a decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade da CCB no 24692301009, permitindo que a controvérsia seja resolvida de forma aprofundada no curso da instrução processual ordinária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025